Tribunal: TJSP
Processo: 0020986-41.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – ISSQN sobre construção civil – Sentença que acolheu em parte os embargos à execução para reconhecer o pagamento relativo às notas fiscais vinculadas ao endereço da obra e reconheceu a ilegitimidade da empresa tomadora dos serviços – Execução ajuizada contra o proprietário do imóvel onde foi executada a obra, responsável tributário – Insurgência do Município – Admissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – ISSQN sobre construção civil – Sentença que acolheu em parte os embargos à execução para reconhecer o pagamento relativo às notas fiscais vinculadas ao endereço da obra e reconheceu a ilegitimidade da empresa tomadora dos serviços – Execução ajuizada contra o proprietário do imóvel onde foi executada a obra, responsável tributário – Insurgência do Município – Admissibilidade – Notas fiscais que não importam em presunção de recolhimento do tributo devido – Ausência de provas do efetivo pagamento do tributo – Embargos à execução ora rejeitados – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido – Recurso dos embargantes não provido.